Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apuram supostas irregularidades praticadas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - BioManguinhos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no âmbito do Pregão Eletrônico 262/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar a representação parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 61/2024-TCU-Plenário , possibilitando-se o prosseguimento do Pregão Eletrônico 262/2023 após a exclusão da exigência constante do item 7.19.2.1.1 do edital licitatório, com vistas à aceitação da comprovação da prestação de serviço de gerenciamento de mão de obra, compatível em prazos, características e quantidades com o objeto do certame, devendo o processo licitatório retornar à fase de habilitação, para que sejam reexaminados os atestados apresentados em conformidade com a legislação aplicável à espécie e a jurisprudência pacificada deste Tribunal; 9.3. dar ciência à Fiocruz sobre a seguinte ocorrência constatada no Pregão Eletrônico 262/2023, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de irregularidades semelhantes em futuros certames licitatórios: "exigência de atestados de capacidade técnica que comprovem aptidões relativas às atividades a serem contratadas e não à habilidade da licitante na gestão de mão de obra, sem a necessária demonstração técnica dessa necessidade, afrontando os princípios da legalidade, da competitividade e da isonomia entre os licitantes e em desacordo com as diretrizes do entendimento jurisprudencial consolidado por este Tribunal (Acórdãos 1.168/2016, 553/2016, 1.443/2014 e 1.214/2013, do Plenário, e 744/2015, da 2a Câmara, dentre outros) "; 9.4. comunicar esta deliberação ao representante; 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.